Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA CONTRARRAZÕES A RECURSO ANTERIOR. ANGULARIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO ANTERIOR PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 85 do Código de Processo Civil, a condenação em honorários sucumbenciais é prevista quando há formalização da lide, com a possibilidade de condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.
2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de serem devidos honorários sucumbenciais quando ocorrer a angularização da demanda com a citação da parte adversa para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.
3. Para condenação em honorários sucumbenciais a partir da citação para apresentação de contrarrazões, não basta o mero trabalho exercido pelo advogado, é necessário a manutenção da Sentença, com o desprovimento do recurso interposto.
4. Recurso conhecido e não provido.